Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. ASTREINTES. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No caso dos autos, em relação à probabilidade do direito vindicado, da leitura dos autos de origem e levando em consideração os elementos juntados até aqui, não verifico sua probabilidade nesse via recursal, análise não exauriente, sobretudo porque na hipótese de revogação da tutela de urgência deferida na origem ou mesmo na hipótese de a pretensão da parte adversa ser julgada improcedente, as instituições financeiras poderão prosseguir com a cobrança dos empréstimos sem maiores óbices ou prejuízos.
2. Assim, necessário oportunizar, primeiramente, o contraditório e a ampla defesa na origem, a fim de se verificar com exatidão o direito postulado. Logo, restando duvidoso que a revogação da decisão recorrida possa prejudicar valores que o agravado recebe a título de salário, sendo tais verbas de natureza alimentar, assegura-se ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Portanto, em que pese os argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerária uma decisão que revogue o decisum originário, neste momento processual, ante a necessidade de complementação das provas no Juízo de 1o grau.
4. (...) 4. O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional se comparado com a elevada capacidade financeira do agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. (...) 7. Negado provimento ao agravo de instrumento. Decisão mantida. (Acórdão 1638239, 07238890420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento desprovido.